Tribunal: TJDFT
Processo: 0738927-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXIGIBILIDADE. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DEFINITIVOS. EXECUÇÃO E EMBARGOS. LIMITE. ART. 85 DO CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial no feito.
2. A inércia da parte, que não se manifesta no prazo concedido para a especificação das provas que pretende produzir, implica o aperfeiçoamento da preclusão.
3. No recebimento da Execução, o magistrado deve examinar o preenchimento dos requisitos básicos para o prosseguimento da demanda executória, tendo como fundamento apenas as alegações do Exequente e o documento que aparelha a Execução, nos termos do art. 784 do CPC/15.
4. O contrato escrito que estipula honorários advocatícios constitui título executivo, por força do disposto no art. 784, XII, do CPC/15 c/c o art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
5. A liquidez do título executivo extrajudicial está configurada quando existe a possibilidade de determinar o valor exequendo, requisito presente no caso dos autos, pois o contrato estipula a obrigação da Devedora/Embargante pagar à Autora/Embargada o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a importância do proveito econômico obtido pela parte patrocinada, decorrente de acordo extrajudicial homologado em juízo.
6. Conquanto o ordenamento jurídico conceda às partes a liberdade de estipularem cláusula de eleição de foro, não cabe ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo quando ausente prova de qualquer prejuízo à parte suscitante e diante da regra estabelecida no artigo 781, I, do CPC/15, que prevê hipótese de competência territorial optativa.
7. Comprovado nos autos que a advogada Embargada executou o objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Embargante, faz jus ao recebimento dos honorários nele estipulados, cujo valor pode ser obtido por simples cálculos aritméticos, porquanto fixados em percentual fixo sobre o proveito econômico obtido pela parte patrocinada.
8. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).
9. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta do Embargante não se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.